Tribunal: CARF
Processo: 11080.732970/2011-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2024-02-05

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.732970/2011-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.837 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de novembro de 2023
Recorrente
IRENE SOARES QUADRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. PENSÃO
ALIMENTÍCIA. DEDUÇÃO. FALTA DE REQUISITOS.
É dedutível da base de cálculo do imposto de renda o valor pago a título de
pensão alimentícia em face das normas do Direito de Família, quando em
cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, no
valor definido na justiça efetivamente pago pelo contribuinte. Falta de
comprovação da efetividade da determinação de reajuste da prestação.
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS MÉDICAS. FALTA DE DOCUMENTAÇÃO PERTINENTE
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados. A dedução das despesas médicas é condicionada a
que os pagamentos sejam devidamente comprovados com documentação
idônea que indique o nome, endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ
de quem os recebeu, ou ainda com documentação correlata pertinente,
esclarecendo o efetivo dispêndio correlato.
REGIMENTO INTERNO DO CARF - APLICAÇÃO § 3o, ART. 57
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta
pode ser transcrita e ratificada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.732970/2011-11
Fl. 145
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.837 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.732970/2011-11

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente). Ausente o conselheiro Cleber
Ferreira Nunes Leite.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 138 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 115 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, procedente em parte a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 06 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de
Pensão Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública e de Dedução Indevida de Despesas
Médicas.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata o presente processo de impugnação apresentada pela interessada supra contra o
lançamento de ofício do IRPF do Exercício 2008, Ano-Calendário 2007, formalizado na
Notificação de Lançamento de fls. 6 a 11, decorrente da revisão de sua declaração
anual, onde foi alterado o saldo de imposto a restituir declarado de R$ 17.699,61 para
R$ 9.627,04.
Segundo descrição dos fatos e enquadramento legal, o lançamento de ofício decorre, em
síntese, das seguintes infrações:
DEDUÇÃO INDEVIDA DE PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL no valor de R$
25.200,00, por falta de comprovação ou falta de previsão legal para sua dedução; em
complemento, constou, em suma, que a contribuinte apresentou pedido de re-ratificação
de 26/09/2001 no qual consta que o valor da pensão, a partir de 01/07/2001 seria de R$
1.000,00 mensais, sem cláusula de reajuste, também apresentou outro pedido de re-
ratificação de 2010, e, portanto, à época do fato gerador em 2007 vigia o valor acordado
em 2001, o que perfaz o valor total anual de R$ 12.000,00;
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS no valor de R$ 4.154,82, por falta
de comprovação ou falta de previsão legal para sua dedução, conforme motivos
descritos no lançamento para glosa de cada despesa;
A ciência da Notificação de Lançamento ocorreu em 25/11/2011 (fl. 49).
Na impugnação de fls. 02 a 04, protocolada em 19/12/2011, acompanhada dos
documentos de fls. 04 a 47, a interessada alegou, em suma, o seguinte:
· Dedução de Pensão Alimentícia Judicial: o valor original da pensão era R$ 450,00,
reajustáveis consoante a possibilidade da Alimentante e necessidade dos Alimentados;
em março de 2010 as partes re-ratificaram o acordo, ocasião em que, para facilitar a
atualização do valor da pensão, fixaram-na em 18% dos subsídios brutos da
Alimentante; traz recibos de depósitos totalizando R$ 37.000,00.
· Dedução de Despesas Médicas: em relação à Fisiomaster, foi declarado o valor de R$
600,00, sendo 5 pagamentos de R$ 120,00 e apresenta originais e cópias;
· Pagamentos à RRMG Clínica de Vacinas Ltda., valor de R$ 68,00: há previsão legal
de dedução de pagamentos feitos para clínicas médicas, independentemente de ser
vacina, injeções, curativos, etc.;
· Unimed Porto Alegre: o valor de R$ 3.726,82 se refere apenas à declarante, conforme
recibos que junta; consta na parte superior do documento a impugnante como única
beneficiária.
É o relatório.
Fl. 146
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.837 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.732970/2011-11

A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. REVISÃO. GLOSA DE DEDUÇÕES.
Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da autoridade
lançadora.
Somente é possível a dedução a título de pensão alimentícia de importâncias
comprovadamente pagas em cumprimento de escritura pública, decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente. A homologação judicial de acordo no qual as partes
informam sobre pagamentos anteriores à data da homologação não gera efeitos
retroativos para o fim de tornar tais pagamentos dedutíveis a título de pensão
alimentícia na apuração do imposto de renda.
São dedutíveis as despesas médicas pagas dentro do ano-calendário referente a
tratamento do contribuinte e de seus dependentes. Gastos com vacinas e medicamentos
não são dedutíveis como despesas médicas.
Cientificado da decisão de primeira instância em 10/03/2017 (e-fl. 135), o sujeito
passivo interpôs, em 30/03/2017 (e-fls. 136), Recurso Voluntário, alegando a improcedência
parcial da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que as despesas médicas com a
clínica Fisiomaster estão comprovadas nos autos através de duas Notas Fiscais e de três recibos
assinados pelo seu proprietário, todos no valor de R$120,00. Sustenta ainda que o acordo
homologado judicialmente para o pagamento de pensão alimentícia está comprovado nos autos,
sendo que o fato de tratar-se de re-ratificação em 2001 e não trazer cláusula de reajuste é
sinônimo de que a cláusula original de reajuste se manteve, restando ratificada “consoante a
possibilidade da alimentante e a necessidade dos alimentados”.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio remanescente recai sobre glosa de dedução indevida de pensão judicial
no valor de R$25.200,00 e de despesas médicas no valor de R$360,00, com a clínica
Fisiomaster.
Não há questões preliminares a serem apreciadas.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015,
com a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a
decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:
Voto
...
Fl. 147
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.837 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.732970/2011-11

GLOSA DE DEDUÇÕES
O art. 73 e §1o do Decreto 3.000/1999, Regulamento do Imposto de Renda/RIR, dispõe
sobre comprovação das deduções nos seguintes termos:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo
da autoridade lançadora (Decretos-lei n.o 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos
declarados, ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a
audiência do contribuinte (Decreto-lei n.o 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
{...}
Efetuada a glosa da dedução por falta de comprovação, cabe ao contribuinte apresentar
documentos para ilidir o lançamento.
DA PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL
As deduções na declaração de ajuste anual estão autorizadas pelo artigo 8o da Lei 9.250
de 26 de dezembro de 1995:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os
isentos, os não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à
tributação definitiva;
II - das deduções relativas:
f) às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a
prestação de alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou
de escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de
janeiro de 1973 - Código de Processo Civil; (Redação dada pela Lei no 11.727,
de 2008) (Produção de efeitos).
Segundo o inciso V do artigo 41 da lei 11.727, de 23 de junho de 2008, esta redação
produz efeitos desde a publicação da lei 11.441, de 4 de janeiro de 2007 que ocorreu em
05/01/2007.
Veja que são dois requisitos que devem ser cumpridos para que o interessado faça jus à
dedução de pensão alimentícia:
1. Que seja paga em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de
alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente ou de escritura pública
relativa a separação ou divórcio consensual;
2. Que haja a comprovação dos pagamentos dentro do ano-calendário;
Os pagamentos efetuados no ano de 2007 foram com base no acordo homologado
em 2001, ou seja, R$ 1.000,00 por mês de pensão alimentícia.
Não havia a obrigação de a impugnante efetuar pagamento de pensão alimentícia
em valor superior ao acordado. Assim, os depósitos efetuados em valor superior ao
fixado no acordo, para fins de imposto de renda, são considerados mera
liberalidade.
A re-ratificação efetuada em 2010, em que as partes declaram os valores pagos de
2002 a 2009, não geram efeitos para fins do Imposto de Renda, pois não há
previsão legal para que seja dedutível acordo homologado com efeitos retroativos.
(ora grifado)
Desta forma, não é possível acatar esta impugnação.
DEDUÇÃO - DESPESAS MÉDICAS.
Fl. 148
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.837 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.732970/2011-11

A dedução de despesas médicas pela pessoa física encontra previsão no art. 8o, inciso II,
letra “a”, da Lei 9.250, de 27/12/1995, ficando limitada ao disposto nos incisos I a IV
do § 2o desse mesmo artigo, os quais transcrevo a seguir, “verbis”:
Art. 8o. {...}
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no
País, destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e
odontológicas, bem como a entidades que assegurem direito de atendimento ou
ressarcimento de despesas da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos feitos pelo contribuinte, relativos ao seu
próprio tratamento e ao de seus dependentes;
III – limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no
Cadastro de Pessoas Jurídicas de quem recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi
efetuado o pagamento.” (Grifou-se).
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;
................................................
Depreende-se dos dispositivos transcritos que o direito à dedução das despesas médicas
na declaração está sempre vinculado à comprovação prevista em lei e restringe-se aos
pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio tratamento e ao de seus
dependentes, além da necessidade de comprovação do efetivo desembolso dentro do
ano-calendário.
Houve a glosa das seguintes despesas médicas:
...
Em relação aos pagamentos à FISIOMASTER, a impugnante diz que efetuou 6
pagamentos de R$ 120,00 nas seguintes datas: 11/10/2007, 23/10/2007, 08/11/2007,
22/11/2007 e 13/12/2007. Para comprovação, ela trouxe aos autos duas notas fiscais de
serviço no valor de R$ 120,00 cada: Nota Fiscal 5172 (fl. 25) emitida em 22/11/2007 e
Nota Fiscal 5180 (fl. 26) emitida em13/12/2007. Durante a fiscalização, a
impugnante havia trazido as mesmas notas fiscais 5172 e 5180 (fl. 88) e o Auditor-
Fiscal aceitou o valor parcial de R$ 240,00. Tendo em vista que não foi localizada
nenhuma outra nota fiscal emitida por FISIOMASTER nos autos do processo, não é
possível acatar dedução de valor maior. (ora grifado)
...
Em complemento, destaque-se que a valoração das provas pelas Autoridades
Julgadoras Administrativas é livre, com base no Decreto 70.235/72, que rege o Processo
Administrativo Fiscal – PAF. Senão, veja-se o Artigo 29 do citado Decreto:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias. (ora grifado)
Não é de bom alvitre se considerar que a re-ratificação do acordo judicial de
pagamento de pensão ratifica o reajuste da pensão de acordo com critérios de possibilidade e de
necessidade sem a expressa determinação literal. Isso porque em matéria de outorga de isenção
deve-se interpretar literalmente a legislação tributária (Código Tributário Nacional, artigo 111,
II), afastam-se os argumentos recursais e mantém-se a glosa a título de pensão alimentícia no
valor de R$25.200,00.
Fl. 149
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-005.837 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.732970/2011-11

E também tendo em vista que a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais, ou seja, os pagamentos
devem ser especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da
Pessoa Jurídica (CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995), os
recibos emitidos por pessoa física (e-fls. 24), além de não atenderem a todos os requisitos
necessários (falta de endereço e campos ilegíveis), não foram emitidos pela pessoa jurídica
declarada em Declaração de Ajuste. Não há como ser aceito o argumento que uma mesma
assinatura traz a identidade de duas pessoas diferentes, física e jurídica. Mantem-se assim a
glosa a título de dedução indevida de despesas médicas no valor de R$360,00.
Verifica-se portanto que, apreciados e afastados todos os argumentos apresentados
pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente proferida.
Dispositivo
Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 150
DF CARF MF
Original